Tribunal: STF
Processo: ARE 1585117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C . C . ART. 71 E ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO POR ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS CONTRA A FILHA MENOR DE IDADE. RECURSO DEFENSIVO QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. PROVA ROBUSTA E CONCLUSIVA, INCLUSIVE DEPOIMENTOS FIRMES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, LAUDO PERICIAL E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO DA LEI MAIS GRAVOSA NÃO CONFIGURADA, POIS OS FATOS PERDURARAM APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.015/2009. REJEIÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONSUMAÇÃO DO CRIME E DOLO ESPECÍFICO COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO PELO PERÍODO DE ABUSOS. CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, JUSTIFICANDO MAJORAÇÃO LEGÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAÇÃO DA PENA.
I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática reiterada do crime de estupro de vulnerável, em desfavor do apelante, que teria abusado sexualmente de sua filha menor de idade entre os anos de 2005 e 2013. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do crime, reconhecimento da prescrição e redução da pena-base.
II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para condenar o apelante pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se é possível a aplicação retroativa da lei penal mais benéfica e, consequentemente, a desclassificação do delito; (iii ) reconhecer a incidência do crime continuado diante da repetição dos atos criminosos no mesmo contexto fático; (iv) determinar a adequação da dosimetria da pena diante da concomitância de causas de aumento. (v) afastar a continuidade delitiva.
III. Razões de decidir:
1. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas, laudos periciais e relatórios psicossociais, constitui prova robusta e suficiente para a condenação nos crimes contra a dignidade sexual, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. A prática reiterada de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como a conjunção carnal em momento posterior, comprova a consumação do crime com dolo específico de satisfazer a lascívia.
3. Configura-se o crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal, diante da reiteração dos atos criminosos no mesmo contexto fático, justificando a cumulação das penas e a aplicação da majorante legal.
4. A aplicação concomitante das causas de aumento previstas nos artigos 226, inciso II, e 71 do Código Penal é legítima, dada a gravidade e a continuidade da conduta, justificando a majoração da pena-base.
5. O princípiotempus regit actum não autoriza a aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, pois os fatos ocorreram em parte após a vigência da Lei n. 12.015/2009, que introduziu o art. 217-A do Código Penal.
6. A dosimetria da pena deve ser adequadamente fixada, respeitando-se os critérios legais e circunstâncias do caso concreto, sendo possível a redução parcial da pena-base.
7. O pedido de afastamento da continuidade delitiva implicaria em concurso material prejudicial ao apelante.
8. Julgamento conforme Protocolo de Perspectiva de Gênero do CNJ de 2021 e preservação da privacidade e intimidade da vítima nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de maio de 2024.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido para adequar a dosimetria da pena. Manutenção da condenação.
Tese de julgamento: 1. A palavra firme e coerente da vítima, quando corroborada por demais provas, é suficiente para fundamentar condenação por estupro de vulnerável. 2. O crime continuado deve ser reconhecido quando os atos criminosos são praticados em condições semelhantes, no mesmo contexto e com unidade de desígnios. 3. A concomitância de causas de aumento de pena da parte geral e especial podem ser aplicadas concomitantemente nos termos do parágrafo único do art 68 do CP. 4. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa prevalece quando fatos delitivos se prolongam após a vigência da nova legislação. 5. A dosimetria da pena deve ser fixada com base na análise concreta do caso. 6. O pedido de afastamento da continuidade delitiva implicaria em concurso material prejudicial ao apelante.
Dispositivos relevantes citados: arts. 217-A, caput, 71 e 226, II, do Código Penal; art. 2º do Código Penal (tempus regit actum); art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Lei n. 12.015/2009. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023 do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024. 
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC 745846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 06/03/2023; STJ – AgRg no AREsp 2.493.855/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 06/08/2024; REsp 1.959.697/SC (Tema 1.121).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XL, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente